Tribunal: TJDFT
Processo: 0703680-36.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS EM MESMO BANCO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – As contrarrazões têm por finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa, e não a formulação de pretensão autônoma.
II – O débito das parcelas consignadas na folha de pagamento obedece ao limite legal de 30%, art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/11 e art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07.
III – É vedada a aplicação analógica da Lei 10.820/03 quanto à limitação de 30% dos empréstimos consignados aos mútuos celebrados para desconto em conta-corrente, sendo lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários, desde que autorizados pelo mutuário. REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085).
IV – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte se enquadra em uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
V – Apelação provida.